Tribunal: TJES
Processo: 5002279-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002279-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO SERGIO FERREIRA MOREIRA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de pagamento de astreintes formulado pelo agravante nos autos da ação originária, em fase de cumprimento de sentença.

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que quando protocolizou a petição aduzida ao evento n. 416368 requereu o cumprimento integral da sentença lançada nos autos originários consignando expressamente que, no caso de recalcitrância, deveria ser aplicada multa de R$500,00 (quinhentos reais), tendo o magistrado anuído com a pretensão, eis que determinou a intimação do executado para o adimplemento da obrigação nos moldes vindicados pelo recorrente. Assim, não há dúvida de que foi imposta multa que, constatado o descumprimento da ordem judicial pelo recorrido, deve ser executada. A final, requereu a reforma do ato decisório impugnado,
“[...]
para reconhecer que a decisão de fls. 11 164 em sua parte final abrange toda a petição acostada às fls. 153/157, inclusive o pedido da alínea “d”, que trata de multa diária no valor de R$500,00 no caso de não cumprimento pelo banco agravado da obrigação no prazo judicial concedido;”

Em contrarrazões (evento n. 733684), o agravado impugnou a gratuidade da justiça concedida ao recorrente e, no mérito, pugnou pela incolumidade da decisão atacada, ressaltando que as astreintes não foram fixadas pelo Juízo originário, sendo que a imposição da multa violaria o princípio da não surpresa, bem como a súmula nº 410, do STJU, a qual exige a intimação pessoal do devedor para a cobrança da coima. Ademais refuta a inversão do ônus da prova que possa lastrear sua condenação pela prática de ato ilícito indenizável.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de outubro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5002279-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIO SERGIO FERREIRA MOREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VISTA

Pedi vista dos

autos após o voto proferido pel
o
eminente e cult
o

Desembargador Ewerton
Schwab Pinto Júnior

que,
acompanhando a
não menos eminente e cult
a
Relator
a
, Desembargador
a

Janete Vargas Simões,
deu
provimento ao
presente recurso de
agravo de instrumento,

rejeitando a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita e reconhecendo a anterior fixação de multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Após examinar, detidamente, os autos,
peço
v
ê
nia
para divergir dos eminentes pares

pelas razões que passo a expor.

Rememorando
o caso
dos autos,
cuida-
se d
e
recurso de
agravo de instrumento interposto
contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de multa
(astreintes
) no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), pois o MM.
J
uiz de Direito
a quo
entendeu que inexistiria imposição de multa pelo Juízo, razão pela qual não haveria quantia a tal título para executar.

O Agravante, por sua vez, afirma que havia formulado pedido de cumprimento de sentença com imposição de multa diária
(astreintes
) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Veja-se:

“
(...).

d) Em remoto caso de inadimplemento ante a determinação judicial, requer seja imputado ao banco réu MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$ 500,00 (Quinhentos reais);

(...).”.

Ainda segundo o Agravante, o MM. Juiz de
Direito
a quo
teria deferido o cumprimento integral da sentença, nos moldes da referida petição formulada pelo ora Agravante, razão pela qual sustenta que hou
ve o deferimento da mencionada multa diária
(astreintes)
de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Veja-se:

“Intime-se a parte executada para, no prazo de quinze dias, cumprir integralmente a determinação imposta na sentença, nos moldes da petição de fls. 153/157.”.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos do Agravante, não se denota da decisão hostilizada qualquer imposição de multa (astreintes) por descumprimento de decisão judicial, notadamente porque, apesar de fazer referência à petição do Agravante, em momento nenhum fixa, expressamente, tal ônus em desfavor do ora Agravado,
conforme transcrito anteriormente.

Sendo assim, inexistindo determinação expressa de multa (
astreintes
) em desfavor do Agravado, não merece prosperar a pretensão executória do Agravante no valor de R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).

Com efeito, não se pode olvidar que
“
(...).
De acordo com o entendimento do C. STJ a
intimação pessoal
do devedor é necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Inteligência do art. 513, §2º, I, do CPC e do enunciado da Súmula 410, do STJ.

(...).
” (grifei) (TJES, recurso de agravo de instrumento nº. 0000843-52.2019.8.08.0049, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 15.10.2019).

No caso, entretanto, não há notícia de intimação pessoal do ora Agravado a respeito da multa em apreço, razão pela qual, por mais este motivo, a pretensão executória do Agravante não merece prosperar.

Por conseguinte
,
pedindo
vênia

à

eminente e cult
a
Relator
a
,
Desembargador
a Janete Vargas Simões, no que foi acompanhada pelo não menos eminente e culto Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
entendo por
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto para manter a decisão hostilizada.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DE ASTREINTES RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Não havendo elementos para infirmar a alegada hipossuficiência do agravante, mantém-se o benefício anteriormente deferido.

2 – Diante dos limites impostos pela pretensão recursal, tanto a temática afeta à incidência ou não do enunciado nº 410, do e. STJ, quanto à análise acerca da modicidade ou exorbitância da multa aplicada, com estribo nos parâmetros da razoabilidade, deverão ser oportunamente enfrentadas pelo Juiz da causa em primeiro grau de jurisdição.

3 – Ao determinar a intimação do executado para cumprir a obrigação imposta na sentença, nos termos requeridos pelo exequente, dentre os quais estava o pedido expresso de incidência de astreintes no caso de desobediência, o magistrado singular evidentemente culminou por anuir com a aplicação da multa.

4 – Agravo de instrumento provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela agravada e, no mérito, dar provimento ao instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO

Por maioria de votos, negar provimento
, rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela agravada e, no mérito, dar provimento ao instrumento, nos termos do voto da Relatora.